Tribunal: TJSP
Processo: 1500274-63.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado contra a Administração Pública
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Danos qualificados em continuidade delitiva. Materialidade e autoria comprovadas. Inimputabilidade não evidenciada. Decisão que indeferiu o pedido de realização de exame de dependência toxicológica devidamente fundamentada. Embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Réu que confessou o crime na delegacia e se

Ementa:
Apelação. Danos qualificados em continuidade delitiva. Materialidade e autoria comprovadas. Inimputabilidade não evidenciada. Decisão que indeferiu o pedido de realização de exame de dependência toxicológica devidamente fundamentada. Embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Réu que confessou o crime na delegacia e se mostrou orientado em juízo. Condenação mantida. Possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto mantido em razão dos maus antecedentes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000864622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500274-63.2023.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JEFERSON
MESSIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para reconhecer a atenuante
da confissão espontânea e reduzir as penas de Jeferson Messias da Silva para 07
(sete) meses de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. v.u, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
2
Voto no 21.393
Apelação no 1500274-63.2023.8.26.0201
Comarca: Garça
Apelante: Jeferson Messias da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Danos qualificados em continuidade delitiva.
Materialidade e autoria comprovadas. Inimputabilidade
não evidenciada. Decisão que indeferiu o pedido de
realização de exame de dependência toxicológica
devidamente fundamentada. Embriaguez, voluntária ou
culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
não exclui a imputabilidade penal. Réu que confessou o
crime na delegacia e se mostrou orientado em juízo.
Condenação mantida. Possível a aplicação da atenuante
da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto
mantido em razão dos maus antecedentes. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 161/164, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Jeferson Messias da
Silva foi condenado às penas de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de detenção, no regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de
12 (doze) dias multa, no piso, porque incurso no artigo 163,
parágrafo único, inciso III, por duas vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa (fls. 172/187).
Busca o reconhecimento da inimputabilidade do acusado,
pois dependente químico e incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
3
espontânea.
Contra-arrazoado o apelo (fls. 194/196) e ofertado o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 206/209), o
Ministério Público manifestou-se, em ambas as instâncias, pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passo à análise do
mérito.
Conforme a denúncia (fls. 76/79):
Consta dos autos do incluso inquérito policial que entre os
dias 29 de outubro de 2022 e 31 de outubro de 2022, em
horário incerto, na Prefeitura Municipal de Lupércio,
localizada na Rua Manoel Quinto, no 678, Centro, no
município de Lupércio, o denunciado destruiu, inutilizou e
deteriorou coisas alheias contra o patrimônio do Município.
No dia 30 de outubro de 2022, no período noturno, no Banco
do Brasil, localizado na Rua Bechara Abibe, no 91, Centro, no
município de Lupércio destruiu, inutilizou e deteriorou coisas
alheias contra patrimônio de sociedade de economia mista.
A materialidade se comprovou pela portaria (fl. 02),
Boletim de Ocorrência no IO8563-2/2022 (fls. 03/04), informações
(fls. 06/08), BO/PM (fls. 09/12), laudo pericial da prefeitura (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
4
13/18), relatório final (fls. 57/58), auto de avaliação (fls. 65),
Boletim de Ocorrência no IO3438-2/2022 (fls. 03/04 do apenso),
laudo pericial do Banco do Brasil (fls. 09/16 do apenso), laudo
pericial do boné e faca apreendidos (fls. 17/23 do apenso), relatório
final (fls. 56/57 do apenso), auto de avaliação (fl. 76 do apenso)
bem como pela prova oral colhida.
A autoria é induvidosa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A testemunha Renan Bezerra Vila Nova, Secretário
Administrativo do Município de Lupércio, depôs que chegou com
seus colegas de trabalho pela manhã e notaram o vidro da janela
quebrado, além de gavetas e documentos revirados; o réu também
fez um buraco na divisória de madeira. Não deram falta de nenhum
objeto, mas a sala estava toda revirada, viu gavetas, “mouse” e
teclado jogados no chão. Não tem câmera de segurança no local
dos fatos. Não conhecia o acusado. Um servidor da delegacia lhe
informou que o acusado havia invadido e danificado outros
prédios.
O Policial Militar Fernando Moya depôs que foi acionado
pelos servidores da prefeitura informando dano patrimonial; já no
lugar, viu a janela e divisória quebradas. Foi acionada a perícia,
sendo posteriormente apresentada a ocorrência na polícia civil. Ao
encerrar a ocorrência, foi comunicado pela gerente do “Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
5
Brasil” que as câmeras do local haviam sido danificadas, a perícia
foi ao local. A câmara municipal fica ao lado do banco e os
servidores de lá também informaram danos no lugar. Pelas
imagens da câmera do banco, foi possível identificar o causador
dos danos, que estava com as mãos enfaixadas, provavelmente por
ter se machucado enquanto danificava as portas de vidro. As
informações foram repassadas para a equipe da polícia civil. Após
um mês houve um roubo em Lupércio e o autor estava vestindo o
mesmo boné do agente dos danos, tendo ele confessado que
ocasionou os danos nos estabelecimentos supramencionados:
prefeitura, banco, e na câmara municipal. Tinha sangue no local e
o acusado estava com a mão lesionada. O réu não é de Lupércio;
ele não disse que era usuário de drogas.
O Agente de Polícia Edson Danilo Brandão da Costa depôs
que o réu foi preso em flagrante por roubo e dano, na delegacia
notaram que ele usava o mesmo boné do agente dos danos e ao ser
indagado prontamente confessou o crime, disse que tinha feito uso
de entorpecentes e de álcool no dia. O acusado confessou o dano
na prefeitura, no banco, e na câmara; disse que só lembrava de ter
quebrado algumas câmeras, do banco e da câmara dos vereadores.
Não conhecia o acusado dos meios policiais. Na prefeitura teve
arrombamento da janela e os objetos estavam bagunçados.
Ao ser interrogado, Jeferson Messias da Silva disse que não
lembra dos fatos, pois estava sob efeito de entorpecentes e de
álcool. Não é de Lupércio, veio de Tabatinga. Trabalhava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
6
colhendo laranjas. Já foi preso por tráfico em 2013. Quando foi
preso os policiais o coagiram dizendo que se não admitisse o crime
“jogariam uma ocorrência de tráfico nele”.
Os depoimentos das testemunhas são uníssonos e
corroboram os fatos descritos na denúncia, estando em
conformidade com o teor do laudo pericial de fls. 13/18 e com as
informações e imagens de fls. 06/08.
Destarte, o quadro probatório é suficientemente seguro
para se concluir pela responsabilidade penal do acusado, sendo de
rigor a procedência da ação penal.”.
Pois bem.
De proêmio, a materialidade dos dois crimes de dano contra
o patrimônio público e a autoria delitiva deles decorrente foram
suficientemente comprovadas nos autos, sendo os locais dos fatos
devidamente periciados e o réu posteriormente preso em flagrante
delito, pelos crimes de roubo e dano, usando o mesmo boné
constante nas imagens das câmeras de segurança da instituição
financeira, além de confessar os crimes na delegacia.
O laudo pericial da Prefeitura Municipal de Lupércio
consignou que “Quando dos exames, foi constatada a remoção do
vidro da janela de uma das salas do bloco dos fundos. Havia uma
fita adesiva na face interior da janela onde estava o vidro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
7
indicando que o este estava fixado pela mesma. No interior da sala,
foi observado que havia gavetas de armários abertos e objetos e
papéis jogados no chão e sobre a mesa. Foi constatado
arrombamento da parede de madeira de divisa desta sala e a sala
ao lado. O arrombamento de seu mediante emprego de instrumento
rígido à guisa de contusão e aliado a força muscular, orientado da
sala onde o vidro foi removido à sala ao lado, com abertura que
media aproximadamente 25 cm de largura por 1,40 m de altura”
(fls. 13/18).
O laudo pericial do Banco do Brasil concluiu que “Quando
dos exames, foi constatado que duas das câmeras de vigilância,
que se encontravam a uma altura aproximada de 4 metros, haviam
sido arrancadas do seu suporte com rompimento dos fios, sendo
uma que estava instalada na região frontal esquerda do Banco e
outra na lateral do prédio. Ao realizar busca no local, as câmeras
foram encontradas caídas no chão do terreno.” (fls. 09/16 do
apenso).
Os objetos danificados foram avaliados em R$ 600,00
(Banco do Brasil
fl. 76 do apenso) e R$ 270,00 (Prefeitura
Municipal de Lupércio).
O relatório de fls. 06/08 esclareceu como foi feita a
identificação do réu, pois foi preso posteriormente pelos crimes de
roubo e dano usando o mesmo boné captado nas câmeras de
segurança do Banco do Brasil, confessando os crimes na delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
8
Confira-se o teor do relatório:
Conforme prints das filmagens, que seguirá em anexo, é
nítida a imagem do Boné de Jeferson em um dos respectivos
locais da prática dos crimes de dano ao patrimônio público.
Percebe-se que Jeferson estava usando o mesmo boné em que
estava utilizando no crime em que foi preso em flagrante no
dia 28/11/2022, nesta mesma cidade de Lupércio-SP, neste
caso por Roubo e também Dano, conforme SPJ JW4979.
Destarte, após indagado nesta delegacia de polícia sobre os
acontecimentos criminosos anteriores ao auto de prisão em
flagrante, este indiciado informou ter sido o autor dos quatro
boletins
de
ocorrência
relatados
neste
relatório
de
informação, todos confeccionados no dia 31/10/2022. O
autor, informou, ainda, estar Alcoolizado e sob o efeito de
entorpecentes e que por tais motivos acabou praticando estes
atos ilícitos no dia dos eventos ocorridos, todavia, não
informou maiores detalhes, pois disse que somente se
lembrava de ter quebrado algumas câmeras e ter danificado
locais em que não conhecia.
O boné e a faca apreendidos no dia da prisão em flagrante
foram periciados às fls. 19/25, tratando-se efetivamente do mesmo
boné observado nas imagens das câmeras de segurança de fl. 07.
Interrogado na fase extrajudicial, o réu confessou os crimes
de dano ao patrimônio público. Veja-se (fl. 29):
(...) nesta data ingeriu muita bebida alcoólica e fumou
maconha e estava "muito doido" e foi na agência do Banco
do Brasil em poder de uma faca; afirma que entrou na
agência e viu um idosa e aproximou-se dela, ainda segurando
a faca na mão, e lhe pediu cem reais; a idosa disse que não
tinha o dinheiro; afirma que a idosa lhe deu o cartão do banco
e ela foi embora; afirma que não pegou a bolsa e nem o
celular da idosa; afirma que não conseguiu sacar dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
9
com o cartão da idosa e ficou nervoso e começou a forçar o
caixa com a faca; deixou a agência e momentos depois, foi
abordado pelos policiais e foi conduzido até esta delegacia;
afirma nada ter a reclamar da ação policial; já ao ser indagado
a respeito dos fatos narrados nos BOLETINS DE
OCORRÊNCIAS IN9684, IO1641, IO3438 E IO8563, todos
versando sobre crime de dano, fatos ocorridos na data de
30/10/2022, na parte da noite, sendo vítimas a prefeitura, a
câmara dos vereadores e o banco do Brasil, com danos em
câmeras, divisória de madeira e vidros, confessa que foi o
autor de tais danos; afirma que na noite de 30/10/2022 estava
"muito louco de cachaça , maconha , cocaína e crack" "e saiu
quebrando tudo, só por quebrar"; afirma que no outro dia
estava até com dor no corpo " de tanto quebrar"; afirma que
está arrependido e afirma que "tudo ocorreu por causa de
drogas e bebidas".
Assim, em que pese tenha mudado de versão em juízo e
declarado que não se recordava dos fatos, pois estava “drogado” e
“bêbado”, evidentemente era ele o autor dos delitos anteriormente
confessados na fase extrajudicial, sobretudo diante das imagens do
sistema de segurança e das circunstâncias da sua prisão em
flagrante.
Adiciono que a testemunha Luis Fernando esclareceu ter
sido acionado pelos funcionários da Prefeitura dando conta dos
danos na repartição, acionando a perícia e realizando os
procedimentos de praxe. Após encerrar a ocorrência, foi acionado
pela funcionária do Banco do Brasil pela prática do mesmo crime,
aproveitando-se que a perícia já estava nas imediações para
encaminhá-la ao local. Na instituição financeira, foram-lhe
apresentadas imagens das câmeras de segurança nas quais era
possível ver o autor do crime, o qual estava com a mão enfaixada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
10
possivelmente machucada na prática de outros danos, e usando um
boné vermelho. Elucidou que havia vidros quebrados na repartição
que fica entre o Banco do Brasil e a Câmara Municipal, onde havia
marcas de sangue. Na Prefeitura também havia marcas de sangue.
Posteriormente, houve um roubo na cidade e o indivíduo estava
com o mesmo boné dos crimes de dano tratados nestes autos, tendo
ele confessado tais fatos (mídia).
A testemunha Edson Danilo confirmou que o réu foi preso
em flagrante delito pelos crimes de roubo e dano usando o mesmo
boné do indivíduo que havia danificado o patrimônio de algumas
repartições públicas, confessando tais crimes e dizendo que “estava
muito doido” (mídia).
Conforme posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO
DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE
FLAGRÂNCIA.
ENTORPECENTES
DISPENSADOS
PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
11
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA
DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO
DO
JULGADO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A
jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (...) 5.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
AREsp
1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020).
Assim, dúvidas não há quanto à prática dos crimes pelo réu.
Acerca da tese de inimputabilidade, o pedido formulado
pela digna defesa não merece prosperar.
O pedido de realização de laudo de dependência
toxicológica foi indeferido pelo juízo de maneira fundamentada em
mais de uma oportunidade, tendo em vista a ausência de fundadas
dúvidas quanto à higidez mental do acusado. Confiram-se ambas as
decisões (fls. 108/109 e 161/162):
“Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, o
exame de dependência toxicológica requerido não comporta
acolhimento. Para a realização do exame pericial destinado a
constatar a sanidade mental do acusado à época dos fatos, é
imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez
mental do acusado, conforme lição abaixo: “Para que seja
determinada a realização desse exame, que pode ser feito
tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
12
na fase investigatória, quanto no curso do processo judicial,
doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível que
haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado,
seja em razão de superveniência de enfermidade no curso do
processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao
tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito
da conduta ou de determinar se de acordo com esse
entendimento. Logo, se o juiz não detectar qualquer
anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante
a instrução processual que justifique a instauração do
incidente de sanidade mental, não há necessidade de
instauração do referido exame.” (Renato Brasileiro de Lima
in Código de Processo Penal Comentado, 2a edição, p. 450).
No caso dos autos não há elemento algum que indique a falta
de higidez mental do acusado, já que não há nenhum indício
de que, ao tempo dos fatos, o acusado era incapaz de entender
o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento. Inclusive, por ocasião de seu
interrogatório, mostrou-se bem situado no tempo e no espaço.
Isto posto, indefiro o pedido. Quanto ao pedido de
instauração do incidente de dependência química, observo
que o requerimento já foi analisado pela decisão às fls.
108/109, ocasião em que foi indeferido, pois não foram
apresentados elementos suficientes ao embasamento da
alegação de dependência do réu à época dos fatos.”
“Quanto ao pedido de instauração do incidente de
dependência química, observo que o requerimento já foi
analisado pela decisão às fls. 108/109, ocasião em que foi
indeferido,
pois
não
foram
apresentados
elementos
suficientes ao embasamento da alegação de dependência do
réu à época dos fatos.”.
In casu, pesem as alegações da defesa, não há elementos
que demonstrem a necessidade de realização do laudo de
dependência toxicológica, pois não há indicativos de que o acusado
não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
13
Conforme se observa da mídia do seu interrogatório, o réu
mostra-se bem orientado no tempo e espaço, não sendo suficiente a
alegação de que estava sob o efeito de drogas no dia dos
acontecimentos ou de que fazia uso de álcool e substâncias ilícitas.
Certo é que adentrou as repartições públicas e causou danos
devidamente comprovados nos autos, confirmando tais fatos na
delegacia de polícia, inclusive afirmando que “saiu quebrando
tudo, só por quebrar” (fl. 29).
Como cediço, dispõe o artigo 28 do Código Penal que a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de
efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, justamente o
caso dos autos, não havendo margem para se reconhecer a sua
inimputabilidade ou mesmo a semi-imputabilidade.
Todavia, necessário o reconhecimento da sua confissão
espontânea, como busca a defesa, pois o apelante confessou a
prática delitiva na fase inquisitiva, tratando-se do mais recente
entendimento jurisprudencial do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Nesses termos:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMPLES. DOSIMETRIA. EXAPERAÇÃO DA PENA-
BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONFISSÃO
PARCIAL
RECONHECIDA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
14
I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes.
II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem
de ofício.
III - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, DJ-e de 20/6/2022, consignou que o réu
fará jus à atenuante do artigo 65, III, "d", do Código
Penal quando houver admitido a autoria do crime
perante a autoridade, independentemente de a confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada.
IV - A eleição de fração de 01/12 (um doze avos) para a
confissão parcial guarda razão de proporcionalidade com a
individualização da pena. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus
concedida em parte, de ofício, para reconhecer a atenuante da
confissão parcial, com o consequente redimensionamento da
pena.
(AgRg no HC n. 922.340/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de
19/8/2024.)
Passo ao cálculo das penas.
Assim constou na r. sentença:
Na primeira fase, fixo a pena em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, tendo em vista a condenação definitiva às fls.
122/123, resultando no patamar de 07 (sete) meses de
detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou
agravantes da pena, ressaltando-se que o réu não confessou a
prática dos crimes.
Na terceira fase, majoro a pena em 1/6 (um sexto) em razão
do crime continuado (CP, art. 71), resultando no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
15
definitivo de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
O regime é o semiaberto (CP, art. 33, §3o), vedadas a
substituição (CP, art. 44) ou suspensão (CP, art. 77) da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da
circunstância judicial desfavorável.
Mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
pois o réu possui condenação definitiva por tráfico de drogas com
trânsito em julgado para a defesa em 22/04/2015 (Processo no
3004357-26.2013.8.26.0063
fls. 122/123), configurando maus
antecedentes.
Na segunda fase, retorno as penas ao mínimo legal em razão
da incidência da atenuante da confissão espontânea.
Ao final, escorreito o aumento de 1/6 (um sexto) pela
continuidade delitiva, resultando em 07 (sete) meses de detenção e
11 (onze) dias-multa, no piso.
O regime inicial semiaberto se fundamentou nos maus
antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
o que entendo suficiente para a repressão e prevenção da conduta
perpetrada. Da mesma forma, a substituição por penas restritivas de
direitos não se mostra recomendada, na forma do artigo 44, inciso
III do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-63.2023.8.26.0201 -Voto no 21393
16
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da defesa para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e reduzir as penas de Jeferson Messias da Silva para
07 (sete) meses de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
Com o trânsito em julgado a Vara de origem adotará as
providências necessárias ao cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator